Tribunal: TJSP
Processo: 1000443-25.2020.8.26.0424
Classe: Apelação Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
r Municipal no 001/1997 - Comprovação por meio dos registros de ponto (prestação de serviços extraordinários) e folhas de pagamento – Ausência de desconstituição do direito alegado pelo autor - Impossibilidade de lançamento fictício de horas extras em folha de ponto - O autor faz jus ao pagamento referente ao serviço extraordinário delimitado mensalmente nos registros de controle de ponto, devendo a quantidade devida ser apurada em liquidação de sentença, sendo deduzidos os valores eventualmente pagos sob mesmo título - Vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública.
Sentença reformada em parte. Recurso do Município desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000443-25.2020.8.26.0424; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Pariquera-Açu - Vara Única; Data do Julgamento: 23/04/2024; Data de Registro: 23/04/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Horas Extras

Relator(a):

Sidney Romano dos Reis

Comarca:

Pariquera-Açu

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/04/2024

Data de publicação:

23/04/2024

Ementa:
Apelação Cível – Servidor Público Municipal (Motorista) – Pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade e horas extraordinárias – Sentença de parcial procedência – Recurso das partes.
Adicional de insalubridade - Prova técnica realizada na presente demanda mostrou-se hígida e pormenorizada o bastante para munir o julgador com elementos suficientemente seguros a promover o desfecho

Ementa:
Apelação Cível – Servidor Público Municipal (Motorista) – Pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade e horas extraordinárias – Sentença de parcial procedência – Recurso das partes.
Adicional de insalubridade - Prova técnica realizada na presente demanda mostrou-se hígida e pormenorizada o bastante para munir o julgador com elementos suficientemente seguros a promover o desfecho da questão – O laudo técnico declara a condição insalubre da atividade exercida pela servidora em grau médio (20%) – O laudo relativo à insalubridade tem natureza declaratória e não constitutiva e, desse modo, o pagamento do adicional é devido desde quando exposto o servidor a agentes nocivos sob pena de enriquecimento ilícito da Administração – Precedentes desta Corte.
Percepção de horas extraordinárias que encontra fundamento nos arts. 73 e ss. da Lei Complementar Municipal no 001/1997 - Comprovação por meio dos registros de ponto (prestação de serviços extraordinários) e folhas de pagamento – Ausência de desconstituição do direito alegado pelo autor - Impossibilidade de lançamento fictício de horas extras em folha de ponto - O autor faz jus ao pagamento referente ao serviço extraordinário delimitado mensalmente nos registros de controle de ponto, devendo a quantidade devida ser apurada em liquidação de sentença, sendo deduzidos os valores eventualmente pagos sob mesmo título - Vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública.
Sentença reformada em parte. Recurso do Município desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.